Tribunal: TJBA
Processo: 8240191-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8240191-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR MASCELANI WERNECK LEITE

Advogado(s)
:
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Negativação indevida. Danos morais. Inscrição preexistente. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a indenização por danos morais. A parte autora busca a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização, em razão de alegada negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se é devida indenização por danos morais diante da existência de inscrição preexistente em cadastro restritivo de crédito.

III. Razões de decidir

3. A existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ, salvo comprovação da irregularidade das anotações anteriores, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

4. Inaplicável, no caso concreto, a flexibilização da Súmula 385 do STJ, por ausência de verossimilhança das alegações ou elementos que evidenciem excepcionalidade.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.303.510/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, REsp 1.704.002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020; STJ, Súmula 385.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.